Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO.

1. O ato judicial que determina a intimação para indicar a localização do veículo dado em garantia, sob pena de multa por ato atentatório à justiça tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso.

2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.